Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA. ADMINISTRADORA JUDICIAL. DUPLA ATUAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão construiu fundamento teórico para concluir o administrador judicial exerce múnus público como auxiliar do juízo sem ter direito ao recebimento de verbas complementares para o exercício da função pública, porquanto recebe uma remuneração específica nos termos do artigo 24 da Lei no 11.101/2005 e que engloba a atuação/ integração das ações de habilitação e impugnação de crédito contra a massa falida, ressaltando que, no caso dos autos, a atuação da agravada, ora embargante, se deu como administradora judicial.
2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.